Tribunal: TJBA
Processo: 8065089-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065089-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Advogado: IGOR MACEDO FACO AGRAVADA: GABRIELA SANTANA DA SILVA Advogada: POLLYANNA GUIMARÃES GOMES Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA DE NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que Plano de Saúde custeasse procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, indicados como parte do tratamento de sequelas decorrentes de gastroplastia anterior, com caráter reparador e funcional. A Operadora alegou ausência de urgência e exclusão contratual, sustentando que os procedimentos não constam do rol da ANS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se o Plano tem obrigação de custear cirurgias pós-bariátricas indicadas como necessárias à saúde da Paciente, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS; verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema nº 1069, reconhece que cirurgias plásticas reparadoras, indicadas após grande perda ponderal por gastroplastia, têm natureza funcional e terapêutica, sendo obrigatória sua cobertura, quando necessárias à saúde física ou psíquica do beneficiário. A documentação médica acostada aos fólios indica, em juízo de cognição sumária, quadro de flacidez severa, dermatites, dores, limitação funcional e abalo psicológico, confirmando a natureza não estética dos procedimentos pleiteados e a inexistência de tratamento alternativo eficaz. Embora o rol da ANS tenha caráter taxativo, admite-se sua mitigação, nos termos do art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/98 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022), desde que demonstrada a indicação médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica no rol e eficácia reconhecida do tratamento, requisitos presentes no caso concreto. A negativa de cobertura, com base em cláusulas contratuais restritivas, sem respaldo técnico ou médico idôneo, revela-se abusiva, especialmente quando compromete a eficácia de tratamento anterior e afronta o direito à saúde e à dignidade do consumidor. A urgência se justifica diante do risco de agravamento do quadro clínico e psicológico da Paciente, bem como da possibilidade de comprometimento do resultado da cirurgia bariátrica, evidenciando o periculum in mora. A exclusão das próteses mamárias do custeio, por terem sido assumidas pela Requerente, afasta eventual alegação de onerosidade excessiva e preserva o equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 4º e § 12, e 35-G; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, Tema 1069. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065089-42.2025.8.05.0000, nos quais figura como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., sendo Agravada GABRIELA SANTANA DA SILVA. Os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia resolvem, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 94301856.